Tribunal: TJES
Processo: 5000023-62.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000023-62.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA CAROLINA DIAS DO NASCIMENTO TRUGILHO
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000023-62.2020.8.08.0032

RECTE.: ANA CAROLINA DIAS DO NASCIMENTO TRUGILHO

RECDO.: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRAS ONLINE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA EXAGERADA
. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que adquiriu um kit de 3 prateleiras de refrigerador continental Rdv45, Rdv48, Rsv46, no valor de R$ 104,00, através do site da requerida, o qual foi recebido em 13 de janeiro de 2020. Entretanto, diante da necessidade de efetuar a troca do produto, foi surpreendida por não ter conseguido acessar a sua conta, que segundo mensagem, estaria suspensa definitivamente, razão pela qual postula a reativação da conta da requerente e reinício do prazo para troca/desistência do produto adquirido, reparação material e moral.

Em sede recursal (ID 4944624), requer a concessão da justiça gratuita, bem como a reforma da sentença para julgar procedente a compensação pelos danos morais suportados.

Tese da parte ré

Em sede de contrarrazões recursais (ID 4944631), requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4944608), parcialmente reformada por decisão dos embargos de declaração ao ID. 4944621, dispôs que: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, julgo extinta a fase de conhecimento do processo e acolho em parte os pedidos, para condenar a demandada a proceder à reativação da conta da requerente mantida no sítio eletrônico, reiniciando o prazo para troca/desistência do produto adquirido, desdobrando-se na restituição de valores, em caso de impossibilidade de cumprimento, observado o montante de R$ 156,90 (cento e cinquenta e seus reais e noventa centavos), atinente ao valor do produto e custo de envio, atualizado desde a citação, tratando-se de responsabilidade contratual, ao passo que torno definitiva a tutela de urgência deferida. Rejeito o pedido consistente na compensação por danos materiais e morais, nos termos da fundamentação”
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulada, vez que aparentemente verossímil a afirmação. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Restara reconhecido em sentença a falha na prestação de serviços da recorrida, tanto que determinada a reativação da conta da recorrente, com o reinicio do prazo de troca/desistência do produto adquirido, e a restituição dos valores caso não haja a possibilidade de troca, capitulo este da sentença que não for a objeto de recurso.

Considerando que a falha na prestação dos serviços não for a resolvida administrativamente, apesar da provocação da consumidora, e, diante da demora excessiva na solução do problema, não há como afastar que a situação não se trata de mero aborrecimento, eis que ocasionara real angústia e sofrimento a consumidora.

Tal situação decorre de que a mesma for a obrigada a permanecer por um longo período de tempo com produto que pretendia devolver, dentro do prazo legal de devolução para compras por meio eletrônico, restando privada, da mesma forma, dos valores que poderiam serem utilizados para a compra de outro produto.

Na quantificação do dano mora, devo que sopesar a condição econômica das partes, a gravidade e a extensão dos danos. Dessa forma, considerando a hipossuficiência da consumidora e o pequeno valor dos produtos, entendo como justa, adequada e proporcional ao caso a indenização no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), que repará os danos sem gerar enriquecimento sem causa de quaisquer das partes. O referido valor deve ser acrescido da taxa Selic, que engloba tanto juros e correção monetária, a contar do presente arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença e condenar a recorrida a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), que devem ser corrigidos pela Selic a contar do arbitramento. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)